Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0704109-41.2023.8.07.0001 APELANTES: ALEX NUNES DE OLIVEIRA, ALEXANDHER DA SILVA MAGALHAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se nova vista à Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentar as razões recursais do réu ALEXANDHER DA SILVA MAGALHÃES. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.